Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. EXIGÊNCIA NÃO ELENCADA NA RESOLUÇÃO No 358/2010 DO CONTRAN. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRANSPORTES. AFRONTA AO ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na exordial para suprimir, do ato de recredenciamento da parte autora perante o Detran-DF, as exigências de cunho fiscal lastreadas nas certidões pleiteadas, mantendo-se todas as demais catalogadas no art. 11 da Resolução no 358/2010 do CONTRAN.

2. Cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade da exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal para fins de recredenciamento da autoescola/autora.

3. O recorrente destaca o cumprimento do estabelecido no Art. 9o e no Art. 11 da Resolução Contran no 358/2010. Aduz que é um pressuposto lógico de que as condições para o credenciamento devem ser mantidas no momento da renovação do credenciamento. Pugna pelo provimento do recurso para considerar válida a exigência de certidões negativas para a renovação do credenciamento.

4. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte (Art. 22, XI, da Constituição Federal).

5. O art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “"O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador".

6. Nesse contexto, o CONTRAN editou a Resolução no 358/2010, que regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores.

7. O Art. 9o da referida Resolução estabelece as etapas do processo para o credenciamento de Centro de Formação de Condutores e o Art. 11 trata especificamente da renovação do credenciamento, nos seguintes termos:

Art. 11. Para a renovação do credenciamento, o CFC deverá apresentar índices de aprovação de seus candidatos de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) nos exames teóricos e práticos, respectivamente, referentes aos 12 (doze) meses anteriores ao mês da renovação do credenciamento.

§ 1o Para os efeitos da operacionalização do caput deste artigo, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deve estabelecer ações de acompanhamento, controle e avaliação das atividades e dos resultados de cada CFC, de forma sistemática e periódica, emitindo relatórios e oficiando aos responsáveis pelas entidades credenciadas.

§ 2o Quando o CFC não atingir o índice mínimo estabelecido no caput deste artigo, em períodos que não ultrapassem 3 (três) meses, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deverá solicitar ao Diretor de Ensino do CFC uma proposta de planejamento para alteração dos resultados, sanando possíveis deficiências no processo pedagógico.

§ 3o Persistindo o índice de aprovação inferior ao estabelecido no caput deste artigo, após decorridos 3 (três) meses, os instrutores e os diretores do CFC deverão participar de treinamento de reciclagem e atualização extraordinários sob a responsabilidade do órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.

8. Percebe-se que não se encontra entre as exigências para a renovação do credenciamento a exibição de certidões negativas pelos centros de formação de condutores (CFC), constituindo invasão da competência da União para legislar sobre trânsito a imposição pelo Distrito Federal de mais uma condição não elencada em lei.

9. Outrossim, “É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos"(RE 914045 RG, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15.10.2015, DJe de 19.11.2015, Tema 856).

10. Precedente: Acórdão 1113226, 07120725920178070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no PJe: 13/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Consoante bem lançado pelo juízo de origem “eventuais exigências complementares, amparadas no art. 3o, parágrafo único, da Resolução 358/2010 do CONTRAN, devem ser realizadas em consonância com as diretrizes estabelecidas na própria norma e no Código de Trânsito Brasileiro, apresentando-se injustificáveis exigências outras que desbordem das balizas legais”.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.